Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702355-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Autora MARIA JOSÉ FERNANDES MENDONÇA em face da decisão de ID 14076378, fls. 58/60, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 0720543-29.2019.8.07.0007, reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e intimou a Autora para emendar a inicial a fim de incluir a UNIÃO no polo passivo da ação, excluindo o Banco do Brasil, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Confira-se: MARIA JOSÉ FERNANDES MENDONÇA promove ação pelo procedimento comum em face do BANCO DO BRASIL S/A formulando o seguinte pedido principal: 1) “A condenação do Réu para restituir os valores desfalcados da conta PASEP da Autora, a título de danos materiais no montante de R$4.325,01 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e um centavo), já deduzidos, obviamente, o que já foi recebido, conforme planilha de cálculos contábil em anexo, com juros a contar da citação (art. 1o, Lei 9494/97) e correção monetária sobre todas as parcelas devidas até a data do efetivo pagamento”; Decido. O artigo 5o da Lei Complementar n. 8, de 1970 que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e dá outras providências dispõe que “o Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”. Por sua vez, o Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu artigo 3o institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão colegiado responsável por gerir o Fundo. E o artigo 4o do referido ato normativo estabelece as competências do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP nos seguintes termos: Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas”; O Banco do Brasil é mero arrecadador da contribuição do PASEP, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre o cálculo da atualização monetária e juros a incidirem sobre o saldo credor de cada conta (Art. 5o da Lei Complementar n. 08, de 1970). Aliás, o art.4o, do Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, atribui esta competência ao Conselho Diretor, gestor do Fundo PIS-PASEP. Por isso, o Banco do Brasil é parte ilegitimidade passiva para as ações de cobrança de correção monetária e juros incidentes sobre os saldos das contas do PASEP. Neste sentido é o entendimento deste egr. Tribunal. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de conhecimento que visa discutir os valores relativos à correção monetária e juros dos depósitos relativos ao PASEP. 3.1. Nos termos o § 6o, do art. 7o, do Decreto 4.751/2003, a representação ativa e passiva do PIS-PASEP compete ao Conselho Diretor (União Federal), que deverá ser representado em juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 3.2. No caso, reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3.3. Precedentes do Tribunal "(...) 1. A representação ativa e passiva do PIS-PASEP cabe ao Conselho Diretor, o qual será representado e defendido em Juízo pelo Procurador da Fazenda Nacional, o que se conclui que o Banco do Brasil efetivamente não tem legitimidade passiva ad causam para figurar na lide. 2. Recurso conhecido e desprovido." (07147812120178070001, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 12/12/2017). 3.4 "(...) 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público. PASEP. 2. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, faculta-se ao autor a substituição do réu (art. 338, caput, CPC). No caso concreto, embora não se tenha feito referência expressa ao dispositivo em comento, tem-se como cumprida sua finalidade se foi dada oportunidade ao autor para se manifestar sobre a contestação, que refutou, expressamente, a alegada ilegitimidade passiva. 3. De acordo com a Lei Complementar no 26/1975 e o Decreto no 4.751/2003, o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. 4. O Banco do Brasil atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, sendo, por isso, parte ilegítima na demanda cujo objeto é o recebimento de diferenças de valores decorrentes de correção monetária. 5. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.1067283, 07081948020178070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso desprovido”. (Acórdão n.1186205, 07293838020188070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conseguintemente, há de se reconhecer ilegitimidade passiva suscitada pelo réu. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A. Intime-se a autora para emendar a inicial a fim de incluir a UNIÃO no polo passivo desta ação, excluindo o Banco do Brasil, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) os fatos narrados na inicial apontam como causa de pedir as falhas na prestação do serviço imputadas ao Agravado, quanto à ineficiência e ingerência na administração do programa PASEP, visto que lhe foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos; (ii) o questionamento é direcionado à má gestão da entidade bancária na administração dos referidos recursos e a correta aplicação dos rendimentos devidos; (iii) o entendimento firmado na súmula 179 do STJ, dispõe que: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recebidos”; (iv) a legitimidade passiva está devidamente demonstrada, de que o Agravado é o responsável pela má gestão e má execução do fundo e, portanto, deve ser responsabilizado. Requer (i) a concessão da gratuidade da justiça e (ii) que “seja deferido, LIMINARMENTE, efeito suspensivo a este recurso, para que seja reconhecida a preliminar de legitimidade do Banco do Brasil S/A, descartando-se a determinação de Emenda à Inicial”. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo. A Agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência (ID 14093774), deixou transcorrer o prazo sem sua manifestação. A gratuidade da justiça foi indeferida (ID 14604550, fls. 1/2). Custas pagas (ID 15046017 e 15046019). Verifico que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 58665330, do processo de origem). A Agravante se manifestou (ID 15219507), alegando que o Juízo de origem não poderia ter proferido sentença indeferindo a petição inicial, tendo em vista que o pedido de concessão do efeito suspensivo à decisão que determinou a emenda à petição inicial ainda não havia sido apreciado por esta Relatoria, razão pela qual entende não ter havido a perda do objeto do agravo interposto. Pede o regular prosseguimento da demanda, nos termos do art. 1.019 do CPC, com a apreciação do pedido de efeito suspensivo assim como o reconhecimento da legitimidade da parte Ré para figurar no polo passivo da demanda. DECIDO. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e intimou a Autora para emendar a inicial a fim de incluir a UNIÃO no polo passivo da ação de origem, excluindo o Banco do Brasil, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cabe destacar que, consoante já consta no relatório, a Agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça no agravo interposto em 6/02/2020. Em 7/02/2020 foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer o prazo sem sua manifestação. Em 2/03/2020 teve seu pedido de gratuidade indeferido, ocasião que foi novamente intimada para recolher as custas do recurso, que só veio a fazê-lo no dia 17/03/2020. Fato que revela que a ausência de análise oportuna dos efeitos do recebimento do recurso se deu por incúria da própria Agravante. Verifico que, em 9/03/2020; foi proferida sentença nos autos de origem (ID 58665330, do processo de origem), em que o Juízo sentenciante entendeu que (i) diante do descumprimento da determinação de emenda a inicial o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe; (ii) “além disso, ao agravo de instrumento, processo n. 0702355-72.2020.8.07.0000, não foi concedido o efeito suspensivo”. O Juízo sentenciante indeferiu a petição inicial e declarou encerrada a atual fase processual sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 485, inc. I, 330, inc. IV, todos do CPC. À vista disso, torna-se sem utilidade a apreciação do presente recurso. Confira-se o teor da sentença proferida: MARIA JOSE FERNANDES MENDONCA promoveu ação pelo procedimento comum em face de BANCO DO BRASIL AS. Determinada emenda a inicial (id53109019), a parte autora não cumpriu o comando judicial, limitando-se a apresentar seu contracheque (id57412349), e comunicar a interposição de agravo de instrumento. Consequentemente, não tendo sido cumpridas as determinações de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Além disso, ao agravo de instrumento, processo n. 0702355-72.2020.8.07.0000, não foi concedido o efeito suspensivo. Diante do exposto, não tendo sido promovida a emenda determinada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro encerrada a atual fase processual sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, e art. 330, inciso IV, todos do CPC/2015. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade de justiça que ora lhe concedo, à vista de seus contracheques (id57412391). Sem honorários advocatícios, ante a realidade dos autos. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Oficie-se ao relator do noticiado agravo, informando-o desta sentença. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto A apreciação do presente agravo de instrumento torna-se sem utilidade, uma vez que foi prolatada sentença supervenientemente à sua interposição, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, destaco o entendimento da 3a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de março de 2020 09:30:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador